Tribunal: STF
Processo: RHC 211824
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 148.182/GO.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 14/12/2020, ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil). A prisão foi convertida em preventiva, sendo mantida por decisões formalizadas nas datas: 15/04/2021, 11/05/2021, 09/06/2021 e 11/06/2021. Nesta última ocasião, o recorrente foi pronunciado.



     



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus no Tribunal de Justiça, liminarmente indeferido pelo Relator. Ao agravo regimental interposto na sequência foi negado provimento. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Já neste recurso ordinário, o recorrente sustenta inexistir fundamentação a justificar a manutenção da custódia preventiva. Afirma que, na audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público opinou pela revogação da medida. Aponta o excesso de prazo e a ausência de contemporaneidade. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 



    5. Requer o provimento do recurso, afastando-se a prisão.



    6. O Ministério Público do Estado de Goiás ofereceu contrarrazões, arguindo a inadmissibilidade do recurso (e-doc. 49).



    É o relatório.



     



    Decido. 



    7. De início, cumpre ressaltar o não cabimento deste recurso. O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo, dele não constando a hipótese dos autos. Confira-se:   



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:  



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;” (grifos nossos).  



    8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça negando provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus, situação em que se faz ausente o pressuposto recursal do cabimento. 



    9. Além disso, as questões suscitadas neste recurso não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. Conforme se constata da leitura do acórdão impugnado, ficou assentada a impossibilidade de se adentrar o mérito da pretensão recursal, seja pelo fato de não ter sido apreciado na Corte de origem, seja por se tratar de reiteração de pedido veiculado em outro recurso ordinário, já examinado pelo STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, porém, ainda que fosse possível seu recebimento como habeas corpus, não vislumbro situação a autorizar o acolhimento do pedido.



    11. Diante do exposto, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator